Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. APELANTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DISPENSÁVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. VULTUOSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DE EMPRESA INTERPOSTA. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. PRESUNÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTADA.
1. Incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 1.1. Entretanto, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, que compreende, dentre outras, as taxas e custas judiciais (Art. 98, §1o, I, do CPC). 1.2. Sendo a apelante beneficiária da gratuidade de justiça, é dispensável o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 98, §1o, I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante. 2.1. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
3. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. Não obstante a alegação da alimentante de que o percentual fixado a título de alimentos é desproporcional à sua atual capacidade financeira, não foram acostados aos autos comprovantes objetivos de alteração nas suas possibilidades de prestar os alimentos, sobretudo porque a condição de desemprego não foi comprovada. 4.1. Apesar de a alimentante afirmar que exerce atividade profissional na empresa criada por seu atual companheiro, as provas dos autos atestam que ela se apresenta, nas redes sociais, como verdadeira proprietária do estabelecimento, e não apenas empregada. Releve-se que o perfil da empresa, nas redes sociais, ostenta a foto da própria apelante, de forma que a prova dos autos se mostra contraditória à alegada condição de desemprego.
5. Em se tratando de pessoa jovem, saudável e em plena idade produtiva, a mera alegação de desemprego, por si só, não desonera a alimentante de contribuir para o sustento da prole, uma vez que tal situação é transitória, podendo a genitora exercer atividade laborativa, ainda que na condição de autônoma. Precedentes.
6. Segundo o princípio da paternidade/maternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o da Constituição Federal, não se admite que seja transferido ao filho o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos da fixação dos alimentos em patamar reduzido, não sendo aceitável, de igual forma, que a genitora transfira sua responsabilidade financeira de um filho para outro.
7. Tendo em vista que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira, na forma exigida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor de seus filhos menores, cujas necessidades são presumidas.
8. A gratuidade de justiça compreende, dentre outras, as custas judiciais e honorários do advogado (Art. 98, §1o, I e VI do CPC). Porém, sua concessão não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (Art. 98, §§2o e 3o do CPC). 8.1. Apesar de a r. sentença ter consignado a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mostra-se necessário suprir a omissão e consignar que a exigibilidade de tais verbas está suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte requerente.
9. Apelação conhecida e improvida. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade